Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Correção Monetária. Trânsito em julgado anterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810). A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu para a correção monetária o índice previsto na Lei 11.960/09.